Tribunal: TJMT
Processo: 1003274-97.2021.8.11.0078
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003274-97.2021.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), KELIANE PEREIRA DA SILVA - CPF: 020.992.051-32 (APELADO), PEDRO ELISIO DE PAULA NETO - CPF: 597.428.019-91 (ADVOGADO), RAFAEL DA CONCEICAO - CPF: 080.479.921-04 (APELADO), LEILAINE PEREIRA MORAES - CPF: 033.988.601-33 (ADVOGADO), ANTONIA KAUANE PEREIRA DA SILVA - CPF: 076.588.163-29 (TERCEIRO INTERESSADO), GRACIELE KAIPPER GUIMARAES - CPF: 048.699.371-07 (TERCEIRO INTERESSADO), JORGE CRISTIANO RIBEIRO - CPF: 052.389.111-30 (TERCEIRO INTERESSADO), REGIANE DO ROCIO TRINDADE BORGES - CPF: 523.499.692-15 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEITON ADOLFO DE SOUZA - CPF: 017.754.042-77 (TERCEIRO INTERESSADO), JUNIOR CEZAR DOS SANTOS - CPF: 063.878.999-07 (VÍTIMA), ELENICE ALVES DOS SANTOS (ASSISTENTE), NILDO FRANCISCO DA COSTA (ASSISTENTE), KARLIANE PEREIRA DA SILVA (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MIKAEL VELOZO LIMA - CPF: 116.736.706-52 (APELADO), WAGNER SANTOS COSTA - CPF: 021.459.751-28 (ADVOGADO), KELIANE PEREIRA DA SILVA - CPF: 020.992.051-32 (TERCEIRO INTERESSADO), MIKAEL VELOZO LIMA - CPF: 116.736.706-52 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI –
ART. 121, §2.º, INC. I E IV, C/C ART. 29, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – ABSOLVIÇÃO DE DOIS RÉUS PELA CORTE POPULAR – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO –
1.
PRETENDIDA A
NULIDADE DO JULGAMENTO
DA RÉ QUE FOI ABSOLVIDA NO SEGUNDO QUESITO (AFASTAMENTO DE AUTORIA DELITIVA) – TESE DE CONTRARIEDADE ÀS PROVAS DOS AUTOS – IMPOSSIBILIDADE – EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS MÍNIMOS QUE EMBASAM A DECISÃO DO JÚRI POPULAR – OPÇÃO DOS JURADOS POR UMA
DAS POSSÍVEIS CORRENTES DE INTERPRETAÇÃO PROBATÓRIA – PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS – DESFECHO ABSOLUTÓRIO QUE DEVE SER RESPEITADO –
2.
PRETENDIDA A NULIDADE DO JULGAMENTO DO RÉU QUE FOI ABSOLVIDO NO TERCEIRO QUESITO (ABSOLUTÓRIO GENÉRICO) – TESES DE CONTRADIÇÃO NAS RESPOSTAS DOS JURADOS E CONTRARIEDADE ÀS PROVAS DOS AUTOS – IMPROCEDÊNCIA –
JURADOS QUE RESPONDERAM AFIRMATIVAMENTE AO QUESITO GENÉRICO OBRIGATÓRIO APÓS RECONHECEREM A MATERIALIDADE E A AUTORIA – INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO
PER SE
– RÉU QUE ALEGOU, NO INTERROGATÓRIO EM PLENÁRIO, COOPERAÇÃO DOLOSAMENTE DISTINTA, ABANDONO DA EMPREITADA ANTES DO INÍCIO DA EXECUÇÃO E AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
– CONTEÚDO DO INTERROGATÓRIO QUE RESPALDA AINDA EVENTUAL ABSOLVIÇÃO POR CLEMÊNCIA – EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS MÍNIMOS QUE, OBJETIVAMENTE FALANDO, ARRIMAM A ABSOLVIÇÃO –
3.
RECURSO DE APELAÇÃO MINISTERIAL CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Não se trata de decisão manifestamente contrária às provas dos autos a eleição, por parte do Conselho de Sentença, da tese defensiva deduzida pela apelada
KELIANE
desde o início do processo, pois,
in casu
,

há lastro probatório mínimo capaz de respaldar a conclusão da Corte Leiga no sentido de que ela não concorreu para o homicídio da vítima, de modo que a proposição acusatória de que ela seria coautora do crime constitui apenas uma das possíveis correntes de interpretação probatória, devendo ser mantida a opção dos senhores jurados pela versão que entenderam mais verossímil, com fulcro no princípio da soberania dos veredictos, previsto no art. 5.º, inc. XXXVIII, alínea
c
, da Constituição Federal.

2.

O quesito absolutório genérico e obrigatório do art. 483, III e § 2º, do CPP, introduzido pela Lei n.º 11.689/2008, assume contornos de garantidor da soberania dos vereditos, independentemente das teses sustentadas pela defesa em plenário. Desse modo, não existe contradição na absolvição proferida pelo Tribunal do Júri com base no referido quesito, ainda que os jurados tenham reconhecido a materialidade do crime e a sua autoria e ainda que a negativa de autoria tenha sido a única tese sustentada pela defesa técnica em Plenário. Precedentes do STJ e do TJMT.

In casu
, quando exerceu seu direito de autodefesa ao ser interrogado perante os senhores jurados, o próprio apelado
RAFAEL
conferiu respaldo probatório mínimo para o veredicto absolutório, arguindo que sua participação no episódio não se estendeu até o início da execução delitiva e consistiu em cooperação dolosamente distinta, desprovida de
animus necandi
, tendo o conteúdo do interrogatório possibilitado ainda eventual absolvição por clemência ou piedade por parte da Corte Leiga.

3.

Recurso de apelação ministerial conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO(S):

RAFAEL DA CONCEIÇÃO

APELADO(S):

KELIANE PEREIRA DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
em face do v. veredicto proferido na ação penal n.º 1003274-97.2021.8.11.0078, em que o Egrégio Tribunal do Júri da Comarca de Sapezal/MT
absolveu
os réus
RAFAEL DA CONCEIÇÃO
e

KELIANE PEREIRA DA SILVA
da imputação relativa à prática do crime tipificado no
art. 121, §2.º, incisos II e IV, do Código Penal
(homicídio duplamente qualificado).

Nas razões recursais disponíveis no ID 153816999, o
MINISTÉRIO PÚBLICO
pretende a
nulidade do julgamento
, com a subsequente submissão dos apelados a novo Júri Popular
, com fulcro no art. 593, inc. III, alínea
d
, do Código de Processo Penal, alegando que a decisão absolutória do Conselho de Sentença foi proferida de forma
manifestamente contrária às provas dos autos
, ao que acrescenta ainda o argumento de que, com relação a
RAFAEL
, as
respostas dos senhores jurados foram contraditórias
, pois afirmaram a autoria delitiva do réu e, mesmo assim, absolveram-no, não obstante a negativa de autoria fosse a única tese sustentada pela defesa em plenário.

Em contrarrazões vistas no ID 169887672 e ID 179246756, respectivamente, as defesas técnicas de
KELIANE
e
RAFAEL
rechaçam a pretensão ministerial e requerem seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 187177158, opinou pelo
provimento

do recurso
.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos pelos quais, estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pelo
i.
ORGÃO ACUSADOR
.

Extrai-se da denúncia que, no dia 06/10/2021, por volta das 02h30min, em frente ao Ferro Velho situado no bairro Papagaio, em Sapezal/MT, os apelados
RAFAEL DA CONCEIÇÃO
e

KELIANE PEREIRA DA SILVA
, juntamente com o codenunciado
Mikael Velozo Lima
, todos com consciência e vontade, em unidade de desígnios e imbuídos de
animus necandi
, por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, mataram
Júnior Cezar dos Santos
.

Segundo a proposição ministerial, na data fatídica, a vítima havia consumido bebidas alcoólicas em dois bares pertencentes à recorrida
KELIANE
e estava devendo entre R$ 300,00 e R$ 400,00 reais para a ré, no entanto, não possuía dinheiro para efetuar o pagamento, em face do que a acusada chamou o recorrido
RAFAEL
e o corréu
Mikael
para lhe ajudarem a “fazer a cobrança”, mediante a prática do delito doloso contra a vida.

De acordo com o
Parquet
,
KELIANE
,
RAFAEL
e
Mikael
colocaram a vítima na caminhonete
Toyota/Hilux
, de propriedade da primeira, e passaram a cobrar o ofendido, enquanto a increpada conduzia o automóvel até uma estrada de terra, onde todos desembarcaram e os acusados passaram a agredir fisicamente a vítima, com intenção de matá-la, antes que
KELIANE
desferisse sucessivos golpes de faca em diversas regiões do corpo de
Júnior
, como a face, o pescoço e o tronco, causando-lhe as lesões corporais que o levaram a óbito.

Por fim, a peça incoativa destaca que o crime teria sido propelido por motivo fútil, consistente em uma dívida pecuniária de reduzido valor, e aponta que o homicídio foi perpetrado mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, o qual, além de se encontrar em desvantagem numérica, foi golpeado enquanto estava caído no chão.

Diante deste fato,
KELIANE
e
RAFAEL
foram denunciados, ao que se sucedeu
o devido processo legal, culminando na
admissibilidade da acusação
e na sua
pronúncia
como incursos nas penas do crime previsto no
art. 121, §2.º, incisos II e IV, c/c art. 29, ambos do Código Penal
(ID 153816850) e, posteriormente, foram submetidos a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri, oportunidade em que em que vieram a ser
absolvidos
da imputação pelo Colendo Conselho de Sentença, contexto em que o
Parquet
agora exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Urge consignar também que o corréu
Mikael
interpôs recurso em sentido estrito em face da decisão de pronúncia e, por isso, teve o feito desmembrado, no que lhe refere, passando a ser processado no bojo da ação penal n.º 1001683-66.2022.8.11.0078 (ID 153816940), em que a Corte Leiga veio a
condená-lo
pelo delito de homicídio qualificado, na medida de sua culpabilidade, à pena de 10 (dez) anos de reclusão, encontrando-se a sua condenação em grau de recurso.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito.

1.

Do alegado julgamento manifestamente contrário à prova dos autos (art. 593, inciso III, alínea
d
, do CPP)
:

Como é cediço, a instituição do Tribunal do Júri é regida pelo
princípio da soberania dos veredictos
e norteada pelo
sistema da íntima convicção
, por força dos preceitos contidos no art. 5.º, inc. XXXVIII, da Constituição Federal.

Por outro lado, a natureza soberana dos veredictos
não é absoluta
e
tampouco exclui a possibilidade de anulação do julgamento

pela Superior Instância
, especialmente quando a impugnação da decisão se fundar na sua manifesta contrariedade com as provas dos autos, tal qual previsto no art. 593, inc. III, alínea
d
, do CPP, uma vez que tal impossibilidade violaria os princípios da
paridade de armas
e do
duplo grau de jurisdição
, de índole
igualmente constitucional, ainda que tacitamente
.

Nesse sentido orienta o e.
Superior Tribunal de Justiça
:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. JÚRI. PLEITO DE REVISÃO DO ACÓRDÃO, QUE CONCLUIU PELA ANULAÇÃO DO VEREDICTO ABSOLUTÓRIO COM FUNDAMENTO NO ART. 593, III, D, DO CPP. INADMISSIBILIDADE. PROVIDÊNCIA QUE TANGENCIA A ANÁLISE DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. PARECER ACOLHIDO.
1. Não se desconhece a soberania do julgamento proferido pelos jurados. Esse princípio, porém, não é absoluto. Em hipóteses excepcionais, em que a decisão for manifestamente contrária à prova dos autos, o Tribunal de Justiça está autorizado a anular esse julgamento, submetendo o acusado a novo Júri. 2.
A Terceira Seção desta Corte firmou o entendimento de que a anulação da decisão absolutória do Conselho de Sentença, manifestamente contrária à prova dos autos, pelo Tribunal de Justiça, por ocasião do exame do recurso de apelação interposto pelo Ministério Público (art. 593, III, d, do CPP), não viola a soberania dos veredictos
. Precedentes
. 3. No caso, acolher a pretensão de que o julgamento do Tribunal do Júri não foi contrário à prova dos autos demanda o revolvimento do conjunto fático-probatório, situação vedada na via estreita do habeas corpus. 4. Agravo regimental improvido”.
(AgRg no HC 554.756/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 08/09/2020, DJe 14/09/2020) – Destaquei.

Não diverge o posicionamento dos demais
Tribunais pátrios
, dentre os quais deste e.
TJMT
:

“
O princípio da soberania dos veredictos não é absoluto, sendo relativizado pelo princípio do devido processo legal, do qual advém o princípio do duplo grau de jurisdição, que, no Tribunal do Júri, é previsto no art. 593, III, d, do CPP, sendo cabível recurso de apelação em face de decisão do Conselho de Sentença quando esta for manifestamente contrária à prova dos autos
, sendo o juízo do Tribunal ad quem apenas de cassação e não de reforma -
Se sucumbente, isto é, havendo interesse recursal, o órgão acusatório pode impetrar recurso de apelação em face da decisão do Conselho de Sentença, vez que não há qualquer impedimento legal, direito este que se respalda no princípio do devido processo legal e na paridade de armas entre as partes litigantes
- Se o Conselho de Sentença apenas optou por uma das versões apresentadas, com respaldo na prova produzida, é necessário que tal decisão seja respeitada, diante do princípio constitucional da soberania dos veredictos, previsto no art. 5º, inciso XXXVIII, da CF, não podendo a Corte Revisora negar sua vigência. (Súmula nº 28 do TJMG)”.
(TJ-MG - APR: 10024142635366001 MG, Relator: Agostinho Gomes de Azevedo, Data de Julgamento: 07/10/2015, Publicação: 16/10/2015) – Grifei.

“
O pleito de anulação da decisão absolutória do Conselho de Sentença, por ser supostamente contrária à prova dos autos, por ocasião da apresentação das razões do recurso de apelação interposto pelo Ministério Público (art. 593, III, ‘d’, do Código de Processo Penal), não viola a soberania dos veredictos
, porquanto o recurso aviado sob esse fundamento não se trata de ferramenta exclusiva da defesa,
devendo ser garantido às partes a ‘paridade de armas’, em respeito ao princípio do devido processo legal
..
O princípio constitucional da soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, como tudo em Direito, não é absoluto, comportando flexibilização quando os jurados decidem em manifesta contrariedade à evidência dos autos, hipótese em que o Código de Processo Penal autoriza a submissão do acusado a novo julgamento
”.
(TJ-MT - N.U 0009501-56.2018.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/10/2020, DJE 15/10/2020) – Grifei.

Nesta toada, certamente que não é
qualquer
dissonância entre a decisão prolatada pelo Tribunal do Júri e os elementos amealhados no curso processual que autoriza a anulação do julgamento. Mais que isso, exige-se, para esta finalidade, que
o veredito reprochado seja arbitrário, integralmente divorciado do arcabouço probatório e não encontre qualquer arrimo na prova constante dos autos
.

Daí dizer que se trata de decisão
manifestamente contrária

às provas disponíveis no processo.

Dito de outra forma,
havendo lastro probatório mínimo capaz de respaldar o veredicto proferido pelo Júri Popular
,
é defeso ao Tribunal
ad quem
cassar a decisão proferida pelo Conselho de Sentença
, sob pena de ofender o já mencionado
art. 5.º, inc. XXXVIII, alínea
c
, da Constituição Federal
, que positiva o
princípio constitucional da
soberania dos vereditos
e confere aos senhores jurados a
autorização para decidir com base na sua íntima convicção
.

Sobre o tema,
a Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT
editou, em sede de
Uniformização de Jurisprudência
, o
Enunciado Orientativo n.º 13
, cuja redação dispõe,
in verbis
:

“13.
Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo
”
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101.532/2015,
DJe n.º 9.998, de 11/04/2017
) – Grifei.

Ademais, com o
advento da Lei n.º 11.689/2008
, buscou-se simplificar a matéria submetida ao crivo da Corte Leiga, bem como
garantir efetividade prática ao livre convencimento e à íntima convicção dos integrantes do Conselho de Sentença
, a partir do
quesito de absolvição genérico obrigatório
previsto no
art. 483, inc. III e §2.º, do CPP
, por meio do qual é dado ao Tribunal do Júri absolver o increpado
mesmo que não haja pedido expresso nesse sentido
, uma vez que
a referida indagação concentra, de maneira implícita,
todas as questões atinentes às causas excludentes de ilicitude e de culpabilidade
,
podendo, ainda, eventual absolvição ser dada como um
voto de clemência
,
piedade
ou por outro
motivo de sentimento de justiça dos jurados
.

Ao que se vê, portanto,
o quesito genérico
obrigatório

do art. 483, III, do CPP –
“se o acusado deve ser absolvido”
– assume contornos de

garantidor da soberania dos vereditos
, independentemente das teses sustentadas em Plenário.

Sobre a matéria, leciona
GUILHERME NUCCI
:

“
A Lei 11.689/2008 introduziu uma modificação considerável no contexto do Tribunal do Júri, simplificando o questionário, ao menos no que tange às teses de defesa.

Não mais é necessário que o defensor sustente, por exemplo, a legítima defesa e o magistrado elabore vários quesitos a esse respeito. Basta um: ‘o jurado absolve o acusado?’
. Aliás,
é vedada a redação de quesitos específicos, dizendo respeito a teses absolutórias, tais como legítima defesa, estado de necessidade, erro de tipo etc.
(...).
Porém, a lei exige seja incluído o quesito referente à possibilidade de absolvição do réu em todos os questionários
. E será ele submetido à votação sempre que forem respondidas afirmativamente as questões concernentes à materialidade do fato e sua autoria. (...). Aliás,
pode-se até mesmo argumentar com a pura clemência. O acusado matou a vítima, mas merece ser absolvido. Para tanto, o Conselho de Sentença responderá afirmativamente aos quatro primeiros quesitos. E, dentro de sua soberania, não se pode questionar o veredito
. (...). Debate-se se o quesito do inciso III seria obrigatório ou facultativo, conforme a tese apresentada pela defesa. Ilustrando,
se o defensor sustenta a negativa de autoria, apenas, diante dos jurados, uma vez que esta seja negada, não haveria razão para propor o quesito genérico da absolvição
, já que não foi objetivo de solicitação defensiva. Nesse prisma, o tal quesito seria facultativo. Parece-nos, entretanto,
uma visão desfocada do objetivo da reforma trazida pela Lei 11.689/2008
.

A ideia básica é consagrar o princípio constitucional regente da instituição do júri, qual seja a soberania dos vereditos (art. 5.º, XXXVIII, c, CF), associado ao outro princípio de igual envergadura, a plenitude de defesa (art. 5.º, XXXVIII, a, CF)
”.
(NUCCI. Guilherme de Souza. – Tribunal do júri. – 6. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 379/383). Grifei.

Partindo dessas premissas, e volvendo-se ao caso concreto, depreende-se a partir do
Termo de Votação dos Quesitos
(ID 153816988 e ID 153816990) que, por ocasião da sessão plenária de julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri, os integrantes do Conselho de Sentença, embora tenham reconhecido a
materialidade
do homicídio (
1.º Quesito da 1.ª Série
),
responderam negativamente ao

2.º Quesito da 1.ª Série
e, com isso,
refutaram a autoria
da apelada KELIANE
, o que levou à sua
absolvição

e à prejudicialidade dos demais quesitos pertinentes a ela.

Com relação ao apelado
RAFAEL
, os senhores jurados
reconheceram tanto a
materialidade
delitiva quanto à
autoria
do réu
(1.º e 2.º Quesitos da 2.º Série), porém,
também responderam afirmativamente
ao quesito absolutório genérico
,
absolvendo
assim o acusado do crime de homicídio e prejudicando os demais quesitos referentes a ele (ID 153816990).

A propósito, frise-se que não acarreta contradição, por si só, a simples ocorrência de
resposta assertiva ao quesito absolutório genérico
,
ainda que esta seja antecedida por respostas igualmente afirmativas às proposições
pertinentes à
materialidade delitiva
e à
autoria do increpado
,
e mesmo que a negativa de autoria tenha sido a única tese sustentada pela defesa técnica em plenário
, haja vista a
íntima convicção dos jurados
, consoante se infere da jurisprudência iterativa do e. Tribunal da Cidadania:

“
1. Com o advento da Lei 11.689/2008, modificou-se a forma de elaboração dos quesitos de defesa,
concentrando-se em um único questionamento
- o que indaga se os jurados absolvem o réu -
todas as teses sustentadas pelo acusado e por seu patrono em Plenário
. 2. O quesito referente à absolvição é obrigatório, devendo ser elaborado mesmo quando a defesa se limite a negar a autoria ou a participação do acusado nos fatos narrados na denúncia. Doutrina. Precedentes.
3.
No caso dos autos, ao apreciarem o questionário relativo ao paciente, os jurados, embora tenham respondido afirmativamente às proposições referentes à materialidade, à participação

e à tentativa,
houveram por bem absolvê-lo
,
(...),

não havendo que se falar em contradição pelo simples fato de os jurados haverem afirmado a materialidade e a participação do acusado, e em seguida o absolvido
. 5. (...)”
. (HC 233.420/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI,
QUINTA TURMA
, julgado em 19/09/2013, DJe 26/09/2013) – Grifei.

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL.
TRIBUNAL DO JÚRI. QUESITO ABSOLUTÓRIO GERAL. ABSOLVIÇÃO POR RAZÕES DE FORO ÍNTIMO. POSSIBILIDADE.
PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que o art. 483, inciso III, do Código de Processo Penal traduz uma liberalidade em favor dos jurados, os quais podem absolver o acusado por razões de íntima convicção, mesmo após terem reconhecido a materialidade e autoria delitivas, e
mesmo na hipótese de a única tese sustentada pela defesa ser a de negativa de autoria
.
2. (...). 4. Agravo regimental desprovido”.
(AgRg no AREsp n. 1.526.124/PR, relatora Ministra Laurita Vaz,
Sexta Turma
, julgado em 26/5/2020, DJe de 2/6/2020) – Destaquei.

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
TRIBUNAL DO JÚRI. MATERIALIDADE E AUTORIA RECONHECIDAS. QUESITO ABSOLUTÓRIO GENÉRICO. ABSOLVIÇÃO. POSSIBILIDADE.
APELAÇÃO MINISTERIAL. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS. NULIDADE DO JULGAMENTO. VIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1
. Em atenção à sistemática adotada com o advento da Lei n. 11.689/2008, que instituiu o quesito genérico acerca da absolvição do acusado,
a jurisprudência desta Corte firmou a compreensão no sentido de que não há que se falar em contradição no reconhecimento da materialidade e autoria, seguida da absolvição do acusado, ainda que a negativa de autoria seja a única tese defensiva
2. Não obstante, também se consolidou neste Sodalício o entendimento de que, caso o órgão acusador não concorde com o veredicto, é possível a interposição do recurso de apelação, arguindo que a decisão dos jurados seria manifestamente contrária à prova dos autos, exatamente como se deu na hipótese dos autos. 3. (...)”.
(AgRg no AREsp n. 1.317.856/MS, relator Ministro Jorge Mussi,
Quinta Turma
, julgado em 6/12/2018, DJe de 14/12/2018) – Grifei.

É também o posicionamento deste e. TJMT, inclusive desta c. Terceira Câmara Criminal:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO (ART. 121, §2º, INCISOS II E IV, DO CP) –
VEREDICTO ABSOLUTÓRIO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENDIDO NOVO JULGAMENTO – CONTRADIÇÃO NAS RESPOSTAS DOS QUESITOS – IMPROCEDÊNCIA – QUESITO GENÉRICO – DECISÃO ABSOLUTÓRIA – RESPOSTA AFIRMATIVA – POSSIBILIDADE
– PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO – READEQUAÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA – APELO MINISTERIAL NÃO PROVIDO EM DISSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.
Não existe irregularidade na absolvição do réu pelo quesito genérico, mesmo quando a única tese defensiva tenha sido a negativa de autoria
.
O reconhecimento da materialidade delitiva e da participação do réu não é contraditória à sua absolvição pelo quesito genérico,
pois os jurados decidem conforme sua convicção íntima
”
. (N.U 0000796-35.2019.8.11.0101, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2022, Publicado no DJE 19/12/2022) – Grifei.

“1. (...).
2. O quesito absolutório genérico e obrigatório do art. 483, III e § 2º, do CPP, introduzido pela Lei n.º 11.689/2008, assume contornos de garantidor da soberania dos vereditos, independentemente das teses sustentadas pela defesa em plenário. Desse modo,
não existe contradição na absolvição proferida pelo Tribunal do Júri com base no referido quesito, ainda que os jurados tenham reconhecido a materialidade do crime e a sua autoria e ainda que a negativa de autoria tenha sido a única tese sustentada pela defesa em Plenário
(precedentes do STF)
, sendo adequada a extensão desse entendimento aos crimes conexos”
. (N.U 1000698-28.2021.8.11.0080, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 17/08/2022, Publicado no DJE 19/08/2022) – Destaquei.

Assim sendo, ao contrário do que sustenta o
MINISTÉRIO PÚBLICO
, inexiste contradição
per se
a ser sanada nas respostas dadas pelos senhores jurados aos quesitos relativos ao apelado
RAFAEL
, de modo que resta aferir se o veredicto absolutório prolatado pelo Conselho Sentença em favor de ambos os recorridos efetivamente se encontra em total dissonância com o conjunto probatório dos autos, tal qual alega o
Parquet
.

Com efeito, não obstante o recorrente alegue que os depoimentos prestados pelos investigadores
Everson da Silva Bertoncello
,
Juliano Martins Godoy
e
Josevaldo Silva Tavares
e pelo delegado da Polícia Civil
Heberth Hugo Montenegro de Souza
, assim como a delação do corréu
Mikael Velozo Lima
, implicariam o possível envolvimento de
KELIANE
e
RAFAEL
no episódio ilícito, nota-se que
há também elementos mínimos nos autos capazes de respaldar o desfecho absolutório alcançado pelo corpo de jurados
, notadamente o teor do interrogatório dos apelados.

A propósito, na etapa extrajudicial,
KELIANE
confirmou que, na noite que antecedeu o fato, realmente deu carona para o ofendido, de um bar para o outro, onde ele ficou bebendo sozinho, sempre saindo e voltando do estabelecimento, mas negou que tivesse qualquer envolvimento com a morte da vítima, destacando que não tinha nenhuma desavença com
Júnior
e que tampouco viu o momento em que ele foi embora do bar (ID 153815887 - Pág. 17/18).

Em juízo, na fase do
judicium accusationis
,
KELIANE
novamente refutou a autoria delitiva, negando expressamente a acusação contida na denúncia (mídia audiovisual armazenada no ID 153816788).

Frise-se que, desde a etapa extrajudicial, a apelada
KELIANE
alegou que o sangue humano encontrado na parte traseira de sua caminhonete pela perícia (ID 153815914) se devia ao socorro que ela havia prestado a uma pessoa de nome
Adriano
, o qual estava sangrando e foi levado por ela ao hospital da cidade (ID 153815889 - Pág. 3/5), sendo que o laudo n.º 3.13.2022.87430-01, relativo à
perícia posteriormente realizada no material achado no veículo em questão
, atesta que o exame de confronto genético
resultou negativo para a compatibilidade
entre as amostras, isto é,
atestou que o sangue extraído do automóvel da ré não era da vítima
(ID 153816954).

Ademais, dos diálogos captados através da interceptação telefônica judicialmente deferida, é possível depreender algumas interações travadas pela acusada
KELIANE
, dentre as quais uma conversa na qual ela se queixa com o seu namorado/marido,

porque teria sido envolvida no homicídio
sub judice
simplesmente por ter dado carona à vítima, mas que estava limpa (ID 153816770 - Pág. 9).

Outrossim, embora o relatório confeccionado com base nas imagens gravadas pelas câmeras de segurança da cidade revele uma caminhonete semelhante ao veículo de
KELIANE saindo do bairro Cinzeiro à 01h39min
e passando pela rua em que a vítima foi localizada
à 01h58min do dia 06/10/2021
(ID 153815899 - Pág. 6), é certo que o mesmo relatório indica que
o automóvel retornou para o “Bar da Kelly” às 02h06min da mesma data
(ID 153815899 - Pág. 8), ao passo que as imagens captadas no “Bar da Cristal” evidenciam que
a vítima ainda estava viva às 02h36min da mesma data
, quando foi vista saindo deste último estabelecimento comercial (mídia intitulada
“WhatsApp Video 2021-12-15 at 10.09.39”
no ID 153815903).

Por fim, tem-se ainda que, no seu interrogatório em plenário, o corréu
RAFAEL
, ao tempo em que negou a própria autoria, também
isentou KELIENE de qualquer envolvimento no ilícito
.

Assim sendo, não há que se falar em manifesta contrariedade do veredicto absolutório com as provas dos autos, pois há elementos coligidos ao feito, ainda que mínimos, capazes de sustentar a conclusão dos senhores jurados, no sentido de que a apelada
KELIANE
não concorreu para o delito doloso contra a vida.

Da mesma forma, o apelado
RAFAEL
, em juízo, embora tenha declarado inicialmente que a acusação constante da denúncia seria verdadeira, logo em seguida, escolheu exercer o seu direito ao silêncio e esclareceu que não havia compreendido a indagação inicial do magistrado, pois
a imputação não é verdadeira, ressaltando que jamais teve intenção de tirar a vida da vítima
.

Em plenário do Júri,
RAFAEL
novamente afirmou que
“é mentira”
a narrativa da denúncia e sustentou que ele e a corré
KELIANE
não possuem envolvimento com o homicídio da vítima
Júnior
Cezar dos Santos
.

Uma vez convidado a detalhar sua versão, o réu contextualizou que, à época do fato, devia dinheiro para o corréu
Mikael
Velozo Lima
e, por isso, acompanhou-o quando ele o chamou para juntos cobrarem um valor que o ofendido
Júnior
também devia a
Mikael
, razão pela qual ambos foram inclusive filmados pelo circuito de segurança do “Bar da Cristal”, no momento em que saíam do estabelecimento com
Júnior
, já que a vítima tentou conseguir dinheiro emprestado ali para saldar o débito.

O recorrido prosseguiu relatando que, após saírem do “Bar da Cristal”, ele voltou para o trabalho (fazia
drinks
e servia bebidas em outro estabelecimento) e deixou
Mikael
sozinho com a vítima, motivo pelo qual acredita que
Mikael
seja o autor do delito, mesmo porque, ele e
Júnior
já haviam altercado em virtude dessa dívida anteriormente e, mais tarde naquela noite,
Mikael
chegou a procurá-lo outra vez, em seu local de trabalho, para irem em busca da vítima, o que foi recusado por
RAFAEL
, que soube da morte apenas no dia seguinte.

O apelado destacou também que, antes de depor formalmente na delegacia, foi ameaçado por
Mikael
para que o isentasse e para que implicasse
KELIANE
como coautora do crime, sendo esta inclusive a razão pela qual fez uso do seu direito ao silêncio na fase do
judicium accusationis
.

Por fim,
RAFAEL
asseverou que, na sua impressão,
Mikael
teria tentado enredar o interrogando e a corré
KELIANE
no delito não só para livrar-se da própria responsabilização criminal, mas também em virtude da dívida que o próprio
RAFAEL
não quitou com ele.

Como se vê, no seu interrogatório em plenário,
RAFAEL
sustentou a ocorrência de
cooperação dolosamente distinta de sua parte

e a
ausência de
animus necandi
em sua conduta
, na medida em que, embora tenha inicialmente acompanhado o corréu
Mikael
para cobrar do ofendido o pagamento de uma dívida (conduta
a priori
atípica), abandonou a empreitada após a saída do “Bar da Cristal”, ou seja, antes do início da execução do homicídio, sem aderir a ele.

Deste modo, não é totalmente dissociado do acervo probatório que, embora os jurados concluíssem por inserir
RAFAEL
no contexto delitivo, respondendo afirmativamente ao
2.º Quesito da 2.ª Rodada
, tenham-no absolvido em seguida, quando responderam ao
3.º Quesito da 2.ª Rodada
, justamente por entenderem que ele não praticou atos ex
ecutórios do delito e tampouco estava imbuído com dolo de matar, quando supostamente acompanhou o corréu
Mikael
na cobrança da dívida que antecedeu a morte do ofendido.

Mesmo porque, reitere-se que o
quesito absolutório genérico engloba
todas
as teses defensivas
, inclusive aquelas
deduzidas pelo próprio acusado no exercício de sua autodefesa no interrogatório
, o qual, como se sabe, detém natureza jurídica híbrida e é considerado tanto
meio de defesa
quanto
meio de prova
, de modo que o seu conteúdo se presta a conferir o respaldo probatório mínimo e necessário à manutenção do veredicto absolutório.

Nesse sentido, colho o judicioso precedente pátrio:

“(...) 2.
Os jurados podem acolher uma das teses apresentadas, em detrimento de outras, por lhes parecer a que melhor amparo encontra na prova coligida,

ainda que a tese acolhida seja aquela apresentada pelo réu em sua autodefesa, posto que o interrogatório é também meio de prova
.
Nesse sentido é a Súmula nº 57, TJCE: ‘O interrogatório do réu, por ser também meio de prova, pode servir para formar a convicção do Conselho de Sentença no julgamento de crimes dolosos contra a vida’.
3. No caso dos autos, com efeito, não se verificam provas irrefutáveis a desmerecer a decisão dos jurados, motivo pelo qual não há contrariedade da decisão à prova dos autos. 4. Recurso conhecido e improvido.
(TJ-CE - APL: 00002736820108060136 CE 0000273-68.2010.8.06.0136, Relator: FRANCISCO MARTONIO PONTES DE VASCONCELOS, Julgamento: 31/07/2019, 2ª Câmara Criminal, Publicação: 31/07/2019) – Grifei.

Da mesma forma,
mutatis mutandis
, já assentou o Superior Tribunal de Justiça que
“de acordo com o entendimento desta Corte Superior de Justiça, ‘o juiz presidente deve considerar como 'alegada nos debates' ou 'debatidas em Plenário' tanto a defesa técnica quanto a autodefesa realizada pelo acusado no momento do interrogatório
, de forma que ambas são legítimas para ensejar o reconhecimento de atenuantes e agravantes’”
.

(AgRg no AgRg no AREsp n. 1.804.400/MT, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/4/2021, DJe de 29/4/2021) – Negritei.

Outrossim, há que se ter em mente que, segundo esclareceu o apelado
RAFAEL
em plenário, ele próprio devia dinheiro ao suposto executor do delito e foi ameaçado por este último para acompanhá-lo na cobrança da vítima, destacando ainda que a ameaça teria se dado em um contexto que envolvia organização criminosa, de modo que o acervo probatório torna possível que o Conselho de Sentença tenha absolvido o apelado por clemência ou piedade, por entender que ele fora coagido.

Diante desse cenário, não se mostra totalmente dissociado dos autos que o Júri Popular tenha optado
absolver o réu, seja pela ausência de dolo em sua conduta, seja por clemência ou piedade
, haja vista a presença de elementos mínimos capazes de justificar o veredicto alcançado, ao menos
objetivamente falando
, até porque, sabe-se que
os juízes leigos não têm o dever de fundamentar o mérito das suas conclusões
,
sendo-lhes exigido apenas que a decisão esteja minimamente em sintonia com o contexto dos autos
.

Nesse sentido:

“2. A decisão dos jurados que, com supedâneo nos elementos constantes neste caderno processual, opta por absolver o apelado, não pode ser anulada sob a alegação de ser contrária, pois tal procedimento só se justifica quando o veredicto é arbitrário e manifestamente dissociado do conjunto probatório, situação, essa, que não ocorreu na espécie em debate. Da mesma forma,
é sabido que aos julgadores leigos, independentemente das teses sustentadas em plenário, é permitido votar da forma como lhes convier e decidir pela absolvição ou não do acusado, de acordo com a íntima convicção de cada um deles, ainda que seja por clemência, piedade ou por outro motivo de sentimento de justiça, desde que haja respaldo mínimo nos autos que dê suporte à benesse, tal como se deu no vertente feito
. 3. Recurso desprovido”.
(N.U 0000264-36.2013.8.11.0048, Ap. 70695/2018, LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 18/12/2018, Publicado no DJE 28/01/2019) – Destaquei.

In casu
, tem-se que a decisão do Conselho de Sentença não se mostra arbitrária, porquanto encontra respaldo em provas produzidas na instrução e no plenário, notadamente o interrogatório dos recorridos, sendo facultado, portanto, aos senhores jurados, de acordo com sua íntima convicção, concluir pela absolvição.

Mantém-se
, pois, o
veredicto absolutório
.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, mantendo inalterado o r. veredicto absolutório proferido pelo Egrégio Tribunal do Júri da Comarca de Sapezal/MT em favor de
RAFAEL DA CONCEIÇÃO
e

KELIANE PEREIRA DA SILVA
na ação penal n.º
1003274-97.2021.8.11.0078.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2024